Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Majoração da verba alimentar. Filho maior de idade. Necessidade de dilação probatória.
Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para majorar alimentos, formulado por filho maior de idade, sob alegação de aceite em universidades no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia é a possibilidade de concessão liminar de majoração de alimentos em favor de filho maior de idade, que alega estar em formação acadêmica e ter sido aceito em universidades no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração dos alimentos em sede liminar exige prova inequívoca da alteração das necessidades do alimentado e das possibilidades do alimentante, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A verificação do binômio necessidade-possibilidade, especialmente diante da controvérsia quanto à renda do genitor e aos custos efetivos do curso no exterior, demanda instrução probatória incompatível com o rito estreito do agravo de instrumento.
5. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.